Tribunal: TJDFT
Processo: 0741947-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741947-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WEDERSON DA SILVA VIANA RECORRIDO: ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre os rendimentos do devedor. II. Questão em discussão: 2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é possível a penhora sobre o salário do devedor em ação de execução de título extrajudicial. III. Razões de decidir: 3. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: É possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG - TJDFT, Acórdão 1263997, processo no 0710.757-45.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, afirmando que foi excepcionada a regra da impenhorabilidade salarial, sem que houvesse justificativa válida para tanto. Assevera que a mitigação da impenhorabilidade apenas pode ocorrer em casos excepcionais, quando não houver outros meios executórios e desde que preservado o mínimo existencial do devedor, o que não se aplica ao caso, porquanto já havia penhora de bens suficientes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] a concessão da penhora dos rendimentos não se fundamentou na ausência de garantia à execução, mas sim na satisfatividade material e efetividade da execução, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O voto condutor do acórdão delineou o seguinte (ID 67358487): (...) Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, altero meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Isso, porque, a execução civil deve ser igualmente orientada pela boa-fé dos sujeitos processuais, a fim de se impedir a proteção injustificada a verbas que transbordem o limite da proteção razoável pretendido pela legislação, a fim de que o processo alcance os escopos reais da satisfatividade material das pretensões. No caso, verifica-se da Declaração de Renda colacionada no ID 64691749, que o executado/agravado é sócio administrador das empresas Destra Contabilidade e exerce a função de CEO (ID 64691749 - Pág. 20). Observa-se, ademais, que o agravado possui patrimônio considerável. Assim, o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor líquido percebido pelo agravado a título de pró-labore, para posterior satisfação da dívida executada, não tem o condão de ferir sua dignidade e de sua família e atende à razoabilidade e à proporcionalidade, ao mitigar a impenhorabilidade absoluta do salário.(...) [...] Nada obstante, cumpre evidenciar que, embora a parte embargante tenha mencionado a existência de bens penhorados em um título de suas contrarrazões, limitou-se a uma mera referência genérica, sem desenvolver qualquer fundamentação que permita ao julgador compreender os argumentos que sustentam sua tese. O processo judicial exige mais do que simples enunciados de sua argumentação. O direito não se opera por suposições ou inferências do magistrado sobre o que poderia ter sido alegado, mas sim na exposição clara, coesa e devidamente fundamentada das razões que embasam a tese defensiva [...] De qualquer modo, ainda que a parte embargante desenvolvesse sua argumentação de forma adequada nas razões de suas contrarrazões ao agravo de instrumento, tal circunstância não teria condição de modificação do resultado do julgamento, pois a decisão embargada levou em consideração toda a situação fática exposta e não se baseou na inexistência de bens penhoráveis, mas sim na necessidade de garantir a efetividade da execução, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (ID 69218311). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016